Tribunal: CARF
Processo: 11080.000620/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.000620/2011-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/09/1995
Ementa:
NULIDADE DA DECISÃO.
Diz-se que há error in procedendo quando o julgador desrespeita norma de
procedimento provocando gravame à parte, vício esse, portanto de natureza
formal. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo ordenamento
jurídico como um todo. Não é preciso que o julgador viole texto expresso de lei
para caracterizar-se o erro no procedimento, basta que descumpra a regra
jurídica aplicável ao caso concreto. Em síntese, o error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico
consubstanciado na decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a
invalidação do decisum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação enviadas eletronicamente
por
intermédio
de
PER/DCOMP
no
12292.81839.100406.1.3.54-7370,
12650.92009.270406.1.3.54-3616,
06653.43581.040706.1.3.54-7698,
14416.45049.310706.1.3.54-0088
e
18961.45549.300709.1.3.54-9699,
as
quais
indicaram crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, que negou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000620/2011-83
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000620/2011-83

aplicação dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e reconheceu o direito à
compensação. O montante de crédito solicitado é de R$ 169.676,36 (atualizado até
abril/2006), equivalente a R$ 55.776,06 (atualizado até 01/01/1996) e o montante de
débitos declarados nas DCOMP perfaz o total de R$ 166.742,66.
1.1. A DCOMP no 12650.92009.270406.1.3.54-3616 foi retificada pela de no
03418.61376.140808.1.7.54-5563 e a DCOMP no 14416.45049.310706.1.3.54-0088 foi
retificada por outras DCOMP, sendo que a última é a de no 09926.09202.220808.1.7.54-
5110.
A retificação da DCOMP no 06653.43581.040706.1.3.54-7698 pela de no
02367.99337.140808.1.7.54-1269 foi rejeitada por conta da inclusão de novo débito.
2. O referido crédito foi apreciado em tratamento manual pela unidade de origem
(DRF/Porto Alegre/RS), a qual expediu o competente Despacho Decisório, cumprindo
destacar o que segue:
2.1. O contribuinte propôs a ação ordinária no 2001.71.00.033831-7 em 06/11/2001,
tendo obtido determinação judicial para a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição para o PIS, nos moldes dos Decretos-Leis no
2.445 e 2.449, de 1988, relativos aos períodos de apuração de novembro de 1991 em
diante, com quaisquer tributos administrados pela RFB. A decisão judicial entendeu
estarem prescritas as parcelas relativas aos períodos de apuração anteriores a novembro
de 1991. O trânsito em julgado se deu em 02/05/2005.
2.2. Após confirmar o encaminhamento do correspondente Pedido de Habilitação do
Crédito, a unidade de origem procedeu aos cálculos, apurando um crédito no valor de
R$ 39.687,36, atualizado até 01/01/96 (fl. 2471). Com a finalidade de demonstrar o
citado levantamento, estão acostados aos autos: Demonstrativo de Apuração de Débitos,
Demonstrativo de Pagamentos, Demonstrativo de Vinculações Auditadas de
Pagamentos, Demonstrativo de Amortizações (8109 - PIS Faturamento) e
Demonstrativo de Correção dos Créditos a Favor da Empresa.
2.3. Ante o reconhecimento do crédito (R$ 39.687,36), foram homologadas as DCOMP
até o limite reconhecido e não homologadas as compensações dos débitos cujos valores
excederam ao valor do crédito reconhecido.
3. Devidamente cientificado em 28/04/2011, o sujeito passivo apresentou em
30/05/2011 sua manifestação de inconformidade, por intermédio de procurador
regularmente constituído, para alegar o que segue abaixo sintetizado:
3.1. Em caráter preliminar, invoca a ocorrência de prescrição do direito da RFB
homologar ou não a compensação declarada na DCOMP no
12292.81839.100406.1.3.54-7370, haja vista que somente foi notificada do despacho
decisório no dia 28/04/2011, ou seja, após ter expirado o prazo legal de 5 anos (§5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
3.2. Aponta erro no cálculo do levantamento do crédito, relativamente à atualização dos
valores recolhidos indevidamente ou a maior, uma vez que a decisão judicial
determinou, expressamente, a incidência da correção monetária, desde a data do
pagamento, com base nos seguintes índices: INPC, até dezembro de 1991; UFIR, até
dezembro de 1995; e SELIC, a partir de janeiro de 1996.
3.3. Destaca também que nos cálculos efetuados o faturamento considerado pela RFB
não condiz com o faturamento real da empresa. Isto porque, segundo aduz, o valor do
faturamento (base de cálculo para apuração do PIS) deve ser aquele mencionado no
DARF, os quais são juntados ao presente recurso (doc. 05), utilizando,
exemplificativamente, de cálculos em relação ao período de apuração março de 1992.
3.4. Baseado em planilha, que anexa, e nos argumentos sobre os supostos erros de
cálculo cometidos pela autoridade fiscal, sustenta que o crédito a ser reconhecido
corresponde ao montante de R$ 147.581,71, atualizado até 31/08/2005, equivalente ao
valor de R$ 50.738,03, atualizado até 01/01/1996.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000620/2011-83

3.5. Ao final, requer: (i) em caráter preliminar, o reconhecimento da prescrição
suscitada; (ii) e no mérito, reconhecimento do crédito pleiteado, no valor de R$
147.581,71, bem como sejam homologadas as compensações de débitos apresentadas,
até o limite desta importância, devidamente atualizado.
A 2a Turma da DRJ em Recife julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 11-50.151, de 13 de maio de 2015, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/09/1995
Ementa:
PIS. DECRETOS-LEI No 2.445/88 E 2.449/88. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO
CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 7/70.
Durante o período em que tiveram vigência os Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, o
PIS, apurado nos termos da Lei Complementar no 7, de 1970, tem como base de cálculo
o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
O montante a ser restituído/compensado deve ser corrigido de acordo com a Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08 de 27/06/97, a qual contempla a
utilização dos índices de correção monetária previstos na decisão judicial obtida no caso
concreto.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
O prazo de que dispõe a Administração Tributária para a homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração. Superado este prazo sem pronunciamento da Administração Tributária a
compensação é homologada tacitamente e o débito é extinto.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS NO
DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser computada a parcela do saldo credor aferido na extinção do débito cuja
compensação foi homologada tacitamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Restou comprovada a prescrição do direito da RFB homologar a compensação
apresentada em 10/04/2006, pela Dcomp no 12292.81839.100406.1.3.54-7370;
b) ao refazer o cálculo relativo aos valores pagos a maior pela empresa, a RFB,
além de não utilizar os índices de correção monetária determinados na decisão
transitada em julgado, não considerou como base o faturamento real da
recorrente, constante nos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF's, juntados aos autos.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000620/2011-83

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.

Preliminarmente, a interessada reclama pela aplicação do instituto da
homologação tácita aos débitos confessados na Dcomp no 12292.81839.100406.1.3.54-7370,
apresentada em 10/04/2006, e que foi cientificado do despacho denegatório em 28/04/2011.
A instância a quo declarou a homologação tácita dos débitos contidos na Dcomp
no 12292.81839.100406.1.3.54-7370. Conforme o trecho abaixo reproduzido:
6. No presente caso, a data da transmissão da declaração de compensação em exame foi
10/04/2006, sendo que o contribuinte apenas foi intimado do Despacho Decisório no dia
28/04/2011, ou seja, após cinco anos contados da data da entrega da declaração de
compensação. Conforme a legislação citada, deve ser reconhecido que nesta data o
débito objeto da DCOMP já se encontravam extinto desde 10/04/2011.
6.1. É importante esclarecer que a homologação tácita da compensação independe da
existência ou não do crédito informado na DCOMP. Isto é, se ultrapassado o prazo para
a Administração Tributária para apreciá-la, a compensação é homologada, mesmo que o
crédito indicado na DCOMP não exista ou seja insuficiente. Todavia, nos casos em que
há o reconhecimento de direito creditório em favor do contribuinte, suficiente para
extinguir o débito declarado na DCOMP, cuja homologação se operou tacitamente, que
é a hipótese examinada, há que ser levado em conta o aproveitamento de parcela do
saldo credor aferido na extinção do débito cuja compensação foi homologada
tacitamente. Ou seja, ignorar no saldo credor reconhecido o débito da compensação
homologada tacitamente implicaria enriquecimento sem causa em favor do sujeito
passivo.
Ocorre que, ao analisar o acórdão recorrido, verifica-se que não há no dispositivo
da decisão a menção que houve a declaração da homologação tácita da Dcomp no
12292.81839.100406.1.3.54-7370 e na folha de rosto, que contém o resultado do julgamento,
resta consignado que a manifestação de inconformidade foi considerada improcedente.
Ao meu sentir há uma contradição no acórdão recorrido que deve ser sanada, sob
pena de prejudicar o sujeito passivo.
Segundo Luis Guilherme Aidar Bondioli:
A contradição consiste na falta de coerência e conformidade entre as afirmações, na
desarmonia e discordância entre as proposições. Trata-se de autêntico choque entre
pensamentos contrapostos e inconciliáveis. As assertivas contraditórias podem-se
excluir reciprocamente ou levar a uma situação de incerteza semelhante à da
obscuridade.
Como dito, no corpo da decisão a existência da homologação tácita é verificada e
declarada pelo relator. Contudo, ao indicar o resultado do julgamento e seu dispositivo, há
omissão sobre o instituto o que pode levar a concluir que não foi declarada a homologação tácita
da Dcomp no 12292.81839.100406.1.3.54-7370.
Esse é um caso típico de contradição interna na decisão, sanável por intermédio de
embargos de declaração. Consoante noção cediça, não existe previsão para embargos contra
decisão proferida em primeira instância administrativa. A previsão de embargos de declaração no
âmbito do processo administrativo fiscal nasce no Regimento Interno do CARF.
Diante destes fatos, surge uma pergunta, como fica então o sujeito passivo que
pode ter seu direito prejudicado por uma decisão com vício de contradição?
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000620/2011-83

Resposta simples, a contradição é um vício de atividade, um error in procedendo,
na medida em que o julgador desatende comando legal regulador de sua atuação à frente do
processo.
José Afonso da Silva nos ensina que:
A distinção fundamental está em que o juiz erra in procedendo, quando viola uma
norma de direito processual, destinada a indicar-lhe o modo de regular a sua conduta e a
das partes durante o processo.
Já afirma que AMÂNCIO FERREIRA:
A decisão é errada por padecer de error in procedendo, quando se infringe qualquer
norma processual disciplinadora dos diversos atos processuais que integram o
procedimento.
Para Plácido e Silva
error in procedendo com sendo erro no processar, ou erro de processo, que consiste na
aplicação de regra de direito processual diferente da que deveria incidir, ou na não-
aplicação da regra incidente, por dolo processual, malícia, ignorância, desídia, ou
interpretação errônea.
Segundo pacificada doutrina, o error in procedendo consiste no defeito de forma
que contamina a decisão enquanto ato jurídico, tornando-a inválida. O error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico consubstanciado na
decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a invalidação do decisum.
Alexandre Freitas Câmara conceitua esse tipo de vício:
O error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de
natureza processual, e consiste em vício formal da decisão, que acarreta sua nulidade.
Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão recorrida, mas sua
invalidação.
Em síntese, o error in procedendo consiste em vício de forma, em defeito
estrutural, de construção do pronunciamento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade
do decisum que o contém.
Infelizmente não podemos separar a decisão da Delegacia de Julgamento em
capítulos de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do
CARF nos induz a anular a decisão por inteiro.
Deste modo, por não constar no dispositivo da decisão recorrida a declaração de
homologação tácita dos débitos declarados na Dcomp no 12292.81839.100406.1.3.54-7370 e no
resultado do julgamento a procedência parcial da manifestação de inconformidade, dou
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e para determinar que
outra seja proferida sanando as contradições apontadas.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.000620/2011-83

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital